Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (AGRAVADO), CAMILLA DE FRANCA SOARES - CPF: 017.476.361-18 (AGRAVADO), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VALOR DE SOBEJO – DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO COMO MEDIDA CAUTELAR – BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 27, § 4º, DA LEI Nº 9.514/97 – ARTS. 335 E 337 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima, por cautela, a autorização judicial para depósito do valor de sobejo oriundo de arrematação extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, quando verificada a tentativa de devolução extrajudicial e a recusa do devedor, ainda que amparada em controvérsia judicial superveniente.

A consignação, nesta hipótese, configura providência adequada à boa-fé objetiva e à função social do contrato, evitando enriquecimento sem causa e preservando os interesses das partes até a resolução definitiva das controvérsias conexas.

Inteligência do art. 27, § 4º, da Lei nº 9.514/97 e dos arts. 335, I, e 337 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001410-96.2025.8.11.0041, movido em face de CAMILLA DE FRANCA SOARES e outro, indeferiu o pedido de consignação em juízo.

Em breve síntese, o recorrente aduz que diante da inadimplência dos mutuários, ora agravados, que foram regularmente constituídos em mora pessoalmente, no dia 23.05.2024, e deixaram de adimplir com suas obrigações contratuais, especialmente no que se refere ao pagamento das prestações mensais, a instituição financeira, ora agravante, ingressou com o procedimento de retomada extrajudicial do bem imóvel. Nesse contexto, a agravante cumpriu todas as formalidades previstas na Lei nº 9.514/97 e levou o bem à leilão.

No entanto, esclarece que
“em 28.11.2024, às 18:05, foi deferida uma liminar (ID 176697182 no processo nº 1066739-89.2024.8.11.0041) que suspendeu os efeitos dos leilões designados, ainda informar que o leiloeiro foi cientificado por essa serventia na data 13/12/2024 (ID178902675 no processo nº 1066739-89.2024.8.11.0041)”
.

Destaca que
“os leilões ocorreram antes do deferimento da liminar e antes da intimação do leiloeiro, e o terceiro, de boa-fé, realizou o pagamento do imóvel horas antes da decisão, tornando, assim, a obrigação impossível de cumprimento”
. E, ainda, que
“a decisão (ID 176697182 no processo nº 1066739- 89.2024.8.11.0041), que determinou a suspensão dos efeitos dos leilões, já se mostrou impossível, pois o leilão ocorreu em 26.11.2024, enquanto a decisão foi proferida em 28.11.2024, com ciência do autor somente em 29.11.2024”.

Discorre que realizou os leilões após cumprir todos os trâmites estabelecidos na Lei nº 9.514/97. A posse do bem se consolidou em 18.10.2024, em razão do não pagamento integral da dívida.

Dessa forma, entende que o terceiro de boa-fé também está sendo prejudicado, uma vez que a decisão, proferida após o auto de arrematação, está restringindo seu direito de exercer a posse sobre o referido bem imóvel.

Com isso, pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o depósito judicial do valor de sobejo.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida, no Id. 276124392.

Contraminuta, no Id. 284496390, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica do depósito judicial do valor de sobejo, oriundo da arrematação extrajudicial do imóvel, cuja consolidação da propriedade em nome do agravante se deu após regular constituição em mora dos devedores e observância dos trâmites previstos na Lei nº 9.514/97.

Os autos revelam que o imóvel foi leiloado em 26.11.2024 e arrematado por terceiro, o qual efetuou o pagamento no mesmo dia, às 14h03min. A decisão liminar que suspendeu os efeitos do leilão somente foi proferida às 18h05min daquele mesmo dia e comunicada ao leiloeiro em 13.12.2024, quando já havia sido expedida a carta de arrematação, nos dias 06 e 09.12.2024.

O agravante sustenta que tentou, de boa-fé, efetuar o pagamento extrajudicial do valor excedente ao contrato, porém a parte agravada recusou-se a recebê-lo sob o fundamento da existência da liminar.

Pois bem.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, é admissível a consignação quando houver recusa injusta do credor em receber o pagamento, o que deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No caso em exame, embora o agravado alegue que a recusa seria justificada pela liminar proferida em outro feito, é certo que tal decisão sobreveio
a posteriori
à realização dos atos leiloeiros, os quais se encontram formalmente aperfeiçoados e respaldados na legalidade.

Ademais, a legislação específica (Lei nº 9.514/97, art. 27, § 4º) impõe ao credor fiduciário a obrigação de restituir ao devedor o valor que sobejar da alienação, no prazo de cinco dias após a venda. O não cumprimento espontâneo desta obrigação poderia expor o agravante a riscos jurídicos desnecessários, inclusive quanto à má-fé contratual e à retenção indevida de valores.

O depósito judicial, nesse cenário, não implica reconhecimento da validade plena e definitiva do leilão ou da obrigação de quitação, mas sim atuação cautelar compatível com a boa-fé objetiva, de modo a salvaguardar o direito dos mutuários, preservar a higidez da execução extrajudicial e evitar enriquecimento sem causa.

O princípio da função social do contrato, aliado à boa-fé objetiva e à técnica da tutela da evidência, autoriza, por cautela, a realização do depósito judicial como meio de preservar os interesses controvertidos até a solução definitiva da lide conexa. Trata-se de solução que, ao mesmo tempo, em que resguarda os direitos do devedor fiduciante, impede a indevida detenção, pelo credor, de valores que, em tese, não lhe pertencem mais.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o depósito judicial do valor de sobejo apurado na venda extrajudicial do imóvel, sem que isso implique qualquer juízo antecipado quanto à validade do procedimento leiloeiro ou ao mérito da ação cautelar conexa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025